Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0730249-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros contra a r. decisão Id. 29259404, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais Id. 29886530, os Agravantes argumentam, em síntese, que a determinação de emenda da petição inicial possui conteúdo decisório, razão pela qual é suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Salientam a existência de prejuízo material, pois desconsiderou a previsão contratural e processual, pois houve decote de valores sem qualquer pedido da parte executada. Sustenta violação ao princípio da inércia e, em razão do conteúdo decisório da decisão que determina a emenda da petição inicial, o recurso deve ser conhecido. Destaca, ainda, que todas as decisões interlocutórias proferidas na execução são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Pede reconsideração da decisão, para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Verifico que, antes da oposição deste Agravo Interno, foi prolatada sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme Id. 104360374 e Id. 106646749 dos autos de origem. Ora, em sendo indeferida a petição inicial, compete à Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora